Tribunal: STF
Processo: Rcl 77226
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 5000297-76.2023.8.21.0026), que, ao determinar a remessa dos autos à origem para que o órgão ministerial avaliasse a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), teria violado o que decidido no Habeas Corpus nº 185.913/DF.



    O ato reclamado consiste especificamente no acórdão que acolheu embargos de declaração opostos pelo próprio Ministério Público estadual, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para avaliação da viabilidade do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas consignando epressamente que “Eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo deverá ocorrer perante o Juízo de origem” (eDOC 2, p. 72).



    O reclamante sustenta que a decisão da autoridade reclamada, ao dividir as etapas do procedimento do Acordo de Não Persecução Penal, determinando que a análise de viabilidade ocorra em segunda instância, mas que a negociação, homologação e execução ocorram no juízo de primeiro grau, afronta diretamente o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 185.913/DF (eDOC 1, pp. 1-3, 9). 



    Argumenta que o referido precedente estabeleceu que compete ao membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio processual em que o feito se encontra a atribuição integral para avaliar o preenchimento dos requisitos, negociar e celebrar o ANPP, não havendo respaldo para a fragmentação determinada pelo Tribunal de Justiça gaúcho (eDOC 1, pp. 2-3, 9-10). 



    Assevera que tal cisão, além de contrariar a razão de decidido paradigma invocado, representa indevida ingerência na organização interna e na autonomia funcional do Ministério Público. (eDOC 1, pp. 5, 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a fim de obstar a remessa dos autos ao primeiro grau e evitar prejuízo ao resultado útil do processo (eDOC 1, pp. 12-13). No mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, para que a análise do cabimento e ulterior homologação de Acordo de Não Persecução Penal sejam feitas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso, vedada a remessa dos autos à origem para ambas as finalidades” (eDOC 1, p. 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas na forma privilegiada. Condenação em segundo grau. Acordo de não persecução penal (ANPP). Contrariedade ao decidido pelo STF no HC 185.913/DF. O tribunal de origem, ao determinar que a negociação e a homologação do ANPP fossem realizadas perante o juízo de primeiro grau, não obstante o processo já tramitasse em segunda instância, contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF, segundo o qual compete ao órgão do Ministério Público oficiante na instância em que o feito se encontra avaliar o cabimento do ANPP, bem como conduzir a negociação e submetê-lo à homologação do juízo competente no mesmo grau de jurisdição. – Requer-se a procedência da reclamação, para determinar que a análise da viabilidade, a eventual negociação e a homologação do Acordo de Não Persecução Penal sejam realizadas pelo órgão do Ministério Público que oficia perante o Tribunal de Justiça.” (eDOC 7, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se revisitar o conteúdo e o alcance da decisão paradigmática invocada, o HC 185.913/DF, de minha relatoria. Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte debruçou-se sobre a aplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aos processos penais que já se encontravam em curso quando da entrada em vigor da referida lei. Reconheceu-se a natureza híbrida (material-processual) do art. 28-A do Código de Processo Penal e, por conseguinte, sua retroatividade benéfica, admitindo-se a possibilidade de oferecimento do ANPP mesmo em fases processuais mais adiantadas, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse contexto, surgiu a necessidade de definir a quem competiria a análise da viabilidade e a condução das tratativas do acordo nos feitos em andamento.



    O Tribunal, buscando conferir máxima efetividade ao instituto e à própria decisão que reconhecia sua aplicabilidade retroativa, estabeleceu, de forma expressa no item 8 da ementa e na tese de julgamento nº 1, que a avaliação sobre o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP compete ao membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio em que o processo estiver tramitando. 



    A ratio decidendi subjacente a essa definição de competência foi a de concentrar no órgão ministerial que já detém a atribuição para atuar no feito naquele momento processual a responsabilidade pela análise e eventual propositura do acordo, evitando-se, assim, deslocamentos desnecessários de competência e garantindo maior celeridade e eficiência ao procedimento. Não se vislumbrou, naquele julgamento, qualquer fundamento para cindir as atribuições relativas ao ANPP entre diferentes instâncias, de modo que a análise de viabilidade, a negociação das condições e a submissão do acordo à homologação judicial fossem realizadas por órgãos ministeriais distintos ou perante juízos de graus de jurisdição diversos.



    A ementa do referido julgado, no que interessa à presente análise, possui o seguinte teor:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. 



    I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. 



    II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020). 



    III. Razões de decidir. 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5.  O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6.  É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.  



    IV. Dispositivo e tese. 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento:  ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.’” (HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2024).



    No caso dos autos, a Segunda Câmara Criminal do TJRS, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público na Apelação Criminal nº 5000297-76.2023.8.21.0026, acolheu o recurso para sanar omissão e determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (órgão ministerial de segunda instância) para avaliação da viabilidade do ANPP.



    Contudo, no mesmo julgado, a Relatora consignou em seu voto que "na hipótese do agente ministerial oficiante nesta instância entender ser possível o oferecimento do benefício no caso concreto, entendo que a negociação dos termos do acordo entre as partes e a homologação do mesmo deve ocorrer no Juízo de origem, como forma de preservar o interesse dos acusados, evitando deslocamentos desnecessários das partes até a sede deste Tribunal Estadual, na forma como dispõe o acórdão referido." (eDOC 2, p. 69). 



    Ao assim proceder, a autoridade reclamada incorreu em flagrante contrariedade à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF.



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “o STF adotou como delimitadores da atuação tanto do Parquet quanto do Poder Judiciário um critério funcional (relativo ao estágio processual) e orgânico (decorrente da estrutura institucional), e não critério logístico ou prático.” (eDOC 7, p. 6). 



    A decisão do HC 185.913/DF atribui ao "órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo" a competência para "avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP" (tese 1), sem ressalva para que tais etapas (negociação e celebração/homologação) sejam delegadas ou remetidas a outra instância.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para que a análise da viabilidade, eventual negociação e a homologação do ANPP sejam realizadas sejam realizadas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso. (RISTF, art. 161, parágrafo único).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente